Tribunal: TJES
Processo: 5001300-33.2025.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001300-33.2025.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e outros
RECORRIDO: ALENI DA SILVA FERREIRA MELO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001300-33.2025.8.08.0002
RECORRENTE:
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI e GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
RECORRIDO:
ALENI DA SILVA FERREIRA MELO

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PACIENTE IDOSA. FRATURA DE FÊMUR. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DE MATERIAIS ESSENCIAIS À REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS OPERADORAS EM REGIME DE RECIPROCIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

Trata-se de recurso inominado interposto pelas requeridas em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-as solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, bem como confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida, consistente na autorização do procedimento cirúrgico.

Inicialmente, cumpre registrar que a sentença reconheceu a falha na prestação do serviço, consubstanciada na demora injustificada para autorização dos materiais necessários à cirurgia de urgência, reputando abusiva a conduta das operadoras e impondo a condenação solidária ao pagamento de indenização por danos morais, além da confirmação da tutela antecipada.

No que tange às preliminares suscitadas, não merecem acolhimento. A alegação de ilegitimidade passiva da GEAP não prospera, uma vez que, conforme delineado nos autos, ambas as operadoras atuaram de forma integrada na prestação do serviço, inserindo-se na cadeia de fornecimento. A existência de convênio de reciprocidade não afasta a responsabilidade perante o beneficiário, sobretudo quando evidenciada a falha na prestação do serviço.

Ademais, eventual discussão acerca da relação interna entre as operadoras não pode ser oposta ao usuário do plano de saúde, que figura como destinatário final do serviço e não pode suportar prejuízos decorrentes da desorganização administrativa ou burocrática das rés.

Quanto à alegação de inexistência de dano moral, igualmente não merece guarida. Restou incontroverso nos autos que a autora, pessoa idosa, acometida por fratura de fêmur, permaneceu por período relevante aguardando a autorização de materiais indispensáveis à realização de cirurgia de urgência, situação que extrapola o mero aborrecimento e configura efetiva violação à dignidade da pessoa humana.

A demora injustificada na autorização de procedimento cirúrgico essencial, sobretudo em contexto de urgência médica, equipara-se à negativa de cobertura, evidenciando falha grave na prestação do serviço e ensejando a reparação por danos morais.

No tocante ao valor fixado a título de indenização, verifica-se que o montante de R$ 10.000,00 mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo às funções compensatória e pedagógica da condenação, não havendo razões para sua redução ou majoração.

Por fim, a confirmação da tutela de urgência mostra-se correta, tendo em vista que a obrigação somente foi cumprida após intervenção judicial, evidenciando a necessidade da medida para assegurar a efetividade do direito da parte autora.

Assim, a sentença recorrida deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que analisou de forma adequada o conjunto probatório e aplicou corretamente o direito ao caso concreto.

Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

CONDENO
os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)